Tribunal: TJMT
Processo: 1016724-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016724-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RAPHAEL MARCONDES KARAN - CPF: 016.572.019-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - CNPJ: 77.505.550/0001-97 (AGRAVANTE), GABRIELA SARAN GONCALVES 07179121169 - CNPJ: 34.572.926/0001-73 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016724-45.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA.

AGRAVADO:

GABRIELA SARAN GONÇALVES.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS PARA DAR BAIXA NO PROTESTO – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA

–FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – RESTRIÇÕES EXTRAJUDICIAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

In casu
, verifica-se que não há como imputar ao Judiciário o cumprimento da obrigação formalizado pelas partes em acordo, no qual a requerida
comprometeu-se a efetuar o cancelamento dos registros de protestos, assumindo igualmente os encargos associados, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau as restrições são extrajudiciais, portanto, não há que se falar em responsabilidade do Juízo em proceder à baixa nos protestos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016724-45.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA.

AGRAVADO:
GABRIELA SARAN GONÇALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de nº 1002377-48.2022.8.11.0009, indeferiu o pleito de expedição de ofício ao cartório para efetuar a baixa dos protestos.

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta que ajuizou a ação declaratória de nulidade de débito de nº 1002377-48.2022, sendo realizado um acordo entre as partes, na qual a agravada se comprometeu a realizar a baixa dos protestos e o pagamento de eventuais custas processuais.

No entanto, sustenta que a parte agravada não cumpriu com sua obrigação e em razão disso requer que seja determinado judicialmente à baixa dos protestos.

Discorre que
“
a probabilidade do direito se caracteriza pelos documentos acostados que comprovam a injustiça sofrida pela Agravante ao ter seu bom nome inserido no Cartório de Protesto, de forma indevida.”

Outrossim, sustenta que o perigo de dano resta devidamente caracterizado, uma vez que

“o protesto reconhecido indevido continuar causando danos à Agravante, já que compromete suas transações comerciais, impede a obtenção de crédito e compras à prazo, salutares às empresas no momento atual.”

Requer, assim, a concessão da tutela para que seja oficiado aos Cartórios de Protesto determinando o cancelamento definitivo dos protestos ou os seus efeitos.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 220931692).

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 221038152.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de nº 1002377-48.2022.8.11.0009, indeferiu o pleito de expedição de ofício ao cartório para efetuar a baixa dos protestos.

A parte agravante sustenta que ajuizou a ação declaratória de nulidade de débito de nº 1002377-48.2022, sendo realizado um acordo entre as partes, na qual a parte agravada se comprometeu a realizar a baixa dos protestos e o pagamento de eventuais custas processuais.

No entanto, sustenta que a parte agravada não cumpriu com sua obrigação e em razão disso requer que seja determinado judicialmente à baixa dos protestos.

Discorre que
“
a probabilidade do direito se caracteriza pelos documentos acostados que comprovam a injustiça sofrida pela Agravante ao ter seu bom nome inserido no Cartório de Protesto, de forma indevida.”

Outrossim, sustenta que o perigo de dano resta devidamente caracterizado, uma vez que

“o protesto reconhecido indevido continuar causando danos à Agravante, já que compromete suas transações comerciais, impede a obtenção de crédito e compras à prazo, salutares às empresas no momento atual.”

Requer, assim, a concessão da tutela para que seja oficiado aos Cartórios de Protesto determinando o cancelamento definitivo dos protestos ou os efeitos do protesto.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu
o pleito de expedição de ofício ao cartório para efetuar a baixa dos protestos.

Isso porque, no presente caso, verifica-se que não há como imputar ao Judiciário o cumprimento da obrigação formalizado pelas partes em acordo, no qual a requerida
comprometeu-se a efetuar a cancelamento dos registros de protestos, assumindo igualmente os encargos associados, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau as restrições são extrajudiciais, portanto, não há que se falar em responsabilidade do Juízo em proceder à baixa nos protestos.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024